Tribunal: CARF
Processo: 13984.001066/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001066/2011-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.298 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
DCOMP - IRRF - COOPERATIVAS
Recorrente
UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO DO PLANALTO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por esta mesma Turma Extraordinária,
em 04 de fevereiro de 2020, na qual determinou-se o retorno dos autos para que a Unidade de
Origem pudesse verificar as alegações da recorrente quanto à regularidade das retenções de
IRRF de Cooperativas (Código 3280), tal como informadas em DCOMP.
No caso, a unidade de origem analisou Declarações de Compensação que
compensavam débitos de IRRF código 0588 com crédito decorrente de retenção de código 3280,
referente à retenção sobre pagamentos à cooperativas de trabalho.
Foram analisadas pela RFB um total de 20 DCOMPs, tendo sido gerados 20
processos de crédito. Todas as DCOMPs informam retenções pretensamente ocorridas nos anos-
calendários 2007 e 2008.
A autoridade fiscal entendeu por deferir parcialmente o crédito, visto que não
foram validados todos os dados referentes às retenções informadas nas DCOMPs.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001066/2011-01
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

A análise do crédito compreendeu a verificação das informações de retenção
prestadas pela Cooperativa em cada uma das DCOMPs abaixo relacionadas com os dados
informados nas DIRF transmitidas pelas fontes pagadoras.
Em todos os despachos decisórios, a autoridade fiscal informa que a glosa dos
créditos deveu-se não apenas à falta de informação de retenção em DIRF mas também porque
algumas retenções já tinham sido utilizadas em outras DCOMPs. Em alguns casos, houve
declaração em DIRF em valores inferiores ao declarado em DCOMP.
Ao final, o crédito informado em cada DCOMP foi parcialmente reconhecido pela
DRF conforme abaixo:
PER/DCOMP
CRÉDITO
PLEITEADO (R$)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
CRÉDITO RECONHECIDO
PELA DRF
20592.51609.100408.1.3.05-6340
R$8.081,02
13984.721919/2012-06
R$2.413,99
10682.44667.090508.1.3.05-7538
R$9.764,17
13984.721920/2012-22
R$5.407,46
31891.05704.080208.1.3.05-8406
R$8.561,54
13984.721916/2012-64
R$4.507,72
18860.86707.080808.1.3.05-5545
R$7.516,06
13984.721923/2012-66
R$3.116,77
02597.53736.100908.1.3.05-0178
R$10.040,73
13984.721924/2012-19
R$4.477,69
22496.88650.100708.1.3.05-0083
R$10.615,66
13984.721922/2012-11
R$4.065,66
19458.04831.100608.1.3.05-4493
R$8.661,47
13984.721921/2012-77
R$4.147,92
23799.79647.200109.1.3.05-5754
R$13.001,15
13984.721928/2012-99
R$5.962,48
26297.55410.101008.1.3.05-0535
R$8.346,16
13984.721925/2012-55
R$3.663,42
30125.42268.101108.1.3.05-9702
R$11.296,65
13984.721926/2012-08
R$5.189,85
12514.07079.191208.1.3.05-3983
R$9.828,56
13984.721927/2012-44
R$5.804,34
TOTAL
105.713,17 ---
48.757,30
Em recursos à DRJ, a recorrente apresentou os seguintes argumentos (texto
extraído do relatório do Acórdão recorrido):
“7.1. é descabida a glosa de legítimos créditos fiscais;
7.2. o IRRF sobre pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas às cooperativas foi
instituído pela Lei 8.541, que, em seu artigo 45, deixa claro o direito de utilizar os valores
retidos para compensar o imposto que vier a ser retido dos cooperados;
7.3. posteriormente, a Lei 8.981/95, em seu artigo 64, alterou as disposições da Lei
8.541/92, porém nada trouxe sobre questões relativas ao efetivo recolhimento ou
situações de erro de código de recolhimento por parte do contratante dos serviços, apenas
acrescentou a possibilidade de pedido de restituição;
7.4. todos os créditos lançados na PER/DCOMP estão devidamente comprovados
na escrituração contábil;
7.5. a Requerente não pode ser penalizada pelo imposto que lhe foi retido, portanto,
pago, mas não recolhido aos cofres públicos por quem a lei atribuiu a obrigação de reter e
recolher;
7.6. da mesma forma, não pode ter glosada a compensação do imposto que lhe foi
retido, mas recolhido com o código incorreto (1708 em vez de 3280), pois se trata de ato
e erro de terceiro, sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da Requerente;
7.7. não há na legislação tributária nenhuma vinculação da compensação com o
efetivo recolhimento dos valores retidos, que cabe única e exclusivamente à Pessoa
Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

Jurídica que promoveu a retenção e, da mesma forma, com eventual recolhimento com
código “
Em seção do dia 05 de fevereiro de 2020, esta Turma entendeu pelo retorno de
todos os processos para que a unidade de origem analise os documentos eventualmente
apresentados e que possam confirmar as informações de retenção prestadas nas DCOMPS.
A diligência foi cumprida, tendo sido lavrada uma Informação fiscal para cada
processo, ainda que se tenha optado pela análise em conjunto de todas as DCOMPS de um
mesmo ano-calendário (2007 ou 2008).
A análise realizada pela DRF consistiu basicamente em:
 Apurar o montante informado a título de retenção de IRPJ em todos os
códigos de receita conforme relatório Resumo do Beneficiário que
engloba as informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF;
 Abater deste montante o IR aproveitado em DCOMP de saldo negativo de
IRPJ;
 Distribuir o saldo resultante para todas as DCOMP do ano-calendário
(Sobra de retenção) no valor de R$3.913,56 no caso do ano 2008;
 Intimação endereçada à recorrente para que apresente documentos
adicionais comprobatórios das retenções informadas em DCOMP;
 Validação das retenções comprovadas pelos novos documentos juntados
pela recorrente.
No caso do ano-calendário 2008
PER/DCOMP
CRÉDITO
PLEITEADO
(R$)
PAF
CRÉDITO
DEFERIDO
INICIALMENTE (R$)
DIFERENÇA
(R$)
SOBRA DE
RETENÇÃO
Retenções validadas
após intimação
20592.51609.100408.1.3.05-6340 R$8.081,02
13984.721919/2012-06
R$2.413,99
R$5.667,03
R$3.913,56
R$ 168,88
10682.44667.090508.1.3.05-7538 R$9.764,17
13984.721920/2012-22
R$5.407,46
R$4.356,71
R$3.913,56
R$ 563,05
31891.05704.080208.1.3.05-8406 R$8.561,54
13984.721916/2012-64
R$4.507,72
R$4.053,82
R$3.913,56
R$ 251,00
18860.86707.080808.1.3.05-5545 R$7.516,06
13984.721923/2012-66
R$3.116,77
R$4.399,29
R$3.913,56
R$ 434,43
02597.53736.100908.1.3.05-0178 R$10.040,73 13984.721924/2012-19
R$4.477,69
R$5.563,04
R$3.913,56
R$ 388,89
22496.88650.100708.1.3.05-0083 R$10.615,66 13984.721922/2012-11
R$4.065,66
R$6.550,00
R$3.913,56
R$ 139,51
19458.04831.100608.1.3.05-4493 R$8.661,47
13984.721921/2012-77
R$4.147,92
R$4.513,55
R$3.913,55
R$ 600,00
23799.79647.200109.1.3.05-5754 R$13.001,15 13984.721928/2012-99
R$5.962,48
R$7.038,67
R$3.913,55
R$ 948,48
26297.55410.101008.1.3.05-0535 R$8.346,16
13984.721925/2012-55
R$3.663,42
R$4.682,74
R$3.913,55
R$ 223,72
30125.42268.101108.1.3.05-9702 R$11.296,65 13984.721926/2012-08
R$5.189,85
R$6.106,80
R$3.913,55
R$ 158,14
12514.07079.191208.1.3.05-3983 R$9.828,56
13984.721927/2012-44
R$5.804,34
R$4.024,22
R$3.913,55
R$ 599,46
TOTAL
105.713,17
---
48.757,30
43.049,11
R$ 4.475,56
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente não
apresentou novas razões de defesa no prazo estipulado.
É o relatório
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está restrita à validação das retenções de IRRF sob o
código de receita 3280, relacionado à retenção de IR no pagamento realizado à Cooperativa de
trabalho. A recorrente é uma cooperativa de trabalho médico (UNIMED DE LAGES).
O trabalho empreendido pela unidade de origem, que resultou na lavratura do
Despacho Decisório, corretamente limitou-se à validar ou não os dados de retenção informados
pela recorrente em cada um dos diversos PER/DCOMPs englobados no trabalho de fiscalização.
Ao contrário do que argumenta a recorrente, não se trata de glosar as retenções em
virtude de suposta falta de recolhimento. A fiscalização e a consequentemente constatação de
recolhimento ou não das retenções é irrelevante nos casos aqui analisados, e tem importância
apenas na relação entre fontes pagadoras e a Receita Federal.
O que interessa em qualquer caso que envolva informação de retenção é a prova
do recebimento líquido do rendimento após o abatimento do tributo (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS,
etc)
As compensações aqui analisadas foram realizadas com fundamento no artigo 652
do Decreto 3000/1999, no seu parágrafo 1o:
“Seção III
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um
e meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995,
art. 64).
§1oO imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§1o).
§2oO imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da
Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §2o).”
As compensações analisadas nos diversos processos administrativos acima
relacionados tem como único objetivo o atendimento do artigo 652, § 1o do RIR/99.
Diante disto, o procedimento adotado pela unidade de origem de distribuir
igualitariamente o valor total do “saldo das retenções” de IR extraído das DIRF, ainda que se
tenha tido o cuidado de abater o valor aproveitado em DCOMP de saldo negativo, não tem
amparo legal.
O parágrafo 6 da informação fiscal detalha o procedimento adotado:
“6. Assim, inicialmente, fez-se uma análise da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) tendo o interessado como beneficiário (fls. 3006 a 3099). O total
de retenção que envolve imposto de renda foi de R$ 249.603,05. Além disso,
verificou-se, que R$ 91.200,51 foi utilizado como crédito de Saldo Negativo de IRPJ em
outro PER/DCOMP (no 32594.02247.291010.1.7.02-7308 – fls. 3100), restando
disponível para ser aproveitado R$ 93.778,53, sob os códigos de receita 1708, 3280 e
8045. Todavia, deste último montante, R$ 50.729,42 já foram inicialmente deferidos,
restando então R$ 43.049,11, os quais poderão ser divididos para ser aproveitados nos
citados PER/DCOMP, conforme tabela a seguir:

Há um erro material no parágrafo acima transcrito. O valor total de retenções no
relatório “Resumo do beneficiário” não é de R$ 249.603,50 pois não deve ser computada a
retenção de código 8863, que não se refere a retenção de IRPJ:

Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

Mas independentemente do erro material, as compensações aqui analisadas não
podem utilizar qualquer retenção de imposto de renda, indiscriminadamente, tendo em vista a
particularidade da compensação prevista no artigo 652, § 1o do RIR/1999.
Retenções de código 3426 e 6800 se referem a rendimentos auferidos no mercado
financeiro, enquanto que as de código 5706 informam a retenção no pagamento de juros sobre
capital próprio. As retenções de código 1708 estão relacionadas à prestação de serviço entre
pessoas jurídicas.
Em todos estes casos há rendimentos tributáveis e que devem compor a base de
cálculo do IRPJ da cooperativa, o que inclusive foi feito pela recorrente, visto que apurou saldo
negativo
de
IRPJ,
aproveitando
R$
91.200,51
de
retenções
na
DCOMP
32594.02247.291010.1.7.02-7308, conforme relatado pela unidade de origem.
Nosso voto anterior, esclarecemos que havia a possibilidade de ocorrência de erro
no preenchimento das DIRFs pelas fontes pagadoras, fato comum verificado em compensações
desta natureza. Mas também esclarecemos que a tese apresentada pela empresa não estaria
cabalmente comprovada. A validação de algumas retenções, após a juntada de novos
documentos, demonstram que o argumento da recorrente confere com a realidade, ainda que
parcialmente. Ocorre que a ocorrência destes erros deve ser provada. Esta turma decidiu
oportunizar à recorrente a possibilidade de comprovar documentalmente a regularidade das
retenções informadas em DCOMP, ainda que parcialmente.
E neste ponto, convém observar que além das fontes pagadoras terem cometido
erros de preenchimento de DIRF, o que foi comprovado em alguns poucos casos, a recorrente
pode também ter cometido erro na contabilização de algumas retenções.
Vejamos, por exemplo, o caso do processo 13984001071201114, DCOMP
28400.18402.080307.1.3.05-8353. Trata-se de uma DCOMP transmitida em 08/03/2007 mas que
informa algumas retenções de IRRF que pretensamente ocorreram em junho de 2007:

Trata-se, na melhor das hipóteses, de retenções ocorridas no ano anterior, 2006,
pois sabe-se que não é possível que a recorrente tenha conhecimento da ocorrência de uma
retenção ocorrida no futuro.
Caso contrário, ou seja, que estas retenções se refiram a 2007, então a recorrente
demonstra não ter segurança sobre as informações que presta em DCOMP. Em todo caso,
entendo que a diligência realizada pela RFB não atendeu o disposto na resolução, que inclusive
determinou a intimação das fontes pagadoras, o que não foi feito.
Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

Na informação fiscal de alguns processos do ano 2008, a RFB utilizou apenas o
“saldo de retenção” no valor de R$ 3.913,56, além de valores que teriam sobrado de outros
processos.
Vejamos no PAF 13984.721921/2012-77:
“9. Como citado anteriormente, além dos valores confirmados mediante a
apresentação da documentação (fatura + extrato bancário) existe uma sobra de
retenção passível de aproveitamento para o PER/DCOMP no
19458.04831.100608.1.3.05-4493 no montante de R$ 3.913,55, o qual poderá
ser confirmado. Além disso, poderá ser aproveitado R$ 600,00 de outros
processos que estavam com sobra de confirmação de retenção,
completando-se o valor pendente de R$ 4.513,55” grifei
Portanto, entendo que devem os autos retornarem à unidade da RFB competente
para que seja realizada a diligência determinada em resolução, no sentido que as fontes
pagadoras sejam intimadas a se pronunciar sobre as alegações de retenção, tal como informadas
em DCOMP, mas exclusivamente quanto às retenções ainda pendentes de validação e após
exauridas as pesquisas nos sistemas da RFB e encerrado o prazo de manifestação inicial da
recorrente para produção probatória.
Quanto às retenções declaradas como ocorridas em mês posterior à transmissão da
DCOMP, e a DCOMP 28400.18402.080307.1.3.05-8353 é apenas um caso, cabe à recorrente, se
entender conveniente, apresentar os esclarecimentos.
Do resultado da Diligência, a RFB deve elaborar novo relatório, que pode
inclusive ter um modelo comum a diversos processos, desde que a análise das retenções seja
restrita ao PER/DCOMP respectivo, tal como procedido inicialmente pela DRF de Lajes SC, sem
a utilização de distribuição de valores de retenção não relacionados com recebimento de
Cooperativas de trabalho.
Ao final, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de 30 dias. Findo
esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital